Tribunal: TJMT
Processo: 0058212-20.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0058212-20.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

CLARO S. A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
MULTA DO PROCON -
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA
REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA -
DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO –
APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DO
NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA –
POSSIBILIDADE QUANDO NÃO JUSTIFICADO PELO FORNECEDOR
E INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA -
PENALIDADE FIXADA EM
OBSERVÂNCIA AO
ART. 57 DO CDC, BEM COMO AOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– VALOR MANTIDO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas as infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Os parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o
quantum
deve ser mantido pelo Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

CLARO S. A.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos à Execução nº 0058212-20.2014.8.11.0041,
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial reduzindo de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais)

para R$ 20.000,00 (vinte mil) a multa aplicada pela
Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON
em desfavor de
CLARO S.A
. Fixou ainda os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico da demanda, reciprocamente distribuídos proporcionalmente.

Nas razões recursais, sustenta que a multa aplicada observou os limites da lei e levou em conta a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição economia do fornecedor.

Aduz que foram respeitados os princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório, bem como da proporcionalidade e razoabilidade.

Alega que a penalidade está de acordo com parâmetro previsto no Código de Defesa do Consumidor, não se revelando absurda ou desproporcional.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reforma da sentença, a fim de manter o valor da multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor. (Id. 93921980)

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos do apelante e pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
9392999
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

CLARO S.A

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
CLARO S. A.
ajuizou Ação de Embargos à Execução Fiscal nº 0058212-20.2014.8.11.0041,
que foi julgada parcialmente procedente a pretensão inicial reduzindo de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais)

para R$ 20.000,00 (vinte mil) a multa aplicada pela
Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON
em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
. Fixou ainda os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico da demanda, reciprocamente distribuídos proporcionalmente.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Preambularmente, cabe ressaltar que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes.

In casu
, verifica-se que o processo administrativo junto ao PROCON teve origem na reclamação fundamentada do consumidor Maria Rosangela Otaviano Barbosa, informando má prestação nos serviços, uma vez que possuía uma linha telefônica móvel junto a empresa embargante, a qual afirma que fora pactuado o valor a ser cobrado por ligação de R$ 0,6 centavos, e, que a operadora, após 01 (um) ano de uso não estaria mais utilizando o mesmo valor

Após os trâmites legais, consoante cópia completa do procedimento administrativo ao id. 93916988 à 93916997, fora proferida decisão, na qual a reclamada fora multada em R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais)

ante a configuração da prática infrativa à legislação consumerista aliado a ausência injustificada na segunda audiência de conciliação, ocasião em que lhe fora solicitada cópia da gravação entre a consumidora e um funcionário da empresa que teria realizado esta oferta de serviço.

Sobre o assunto, o
art. 55, §4º do CDC cumulado com o artigo 33, §2º do Decreto Federal 2.181/97, dispõe que a multa pode ser aplicada pela recusa à prestação das informações
ou em razão do desrespeito às determinações e convocações do PROCON que caracteriza a desobediência
, como cito:

“Art. 55 do CDC. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

[...]

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial”.

“Art. 33 do Decreto Federal 2.181/97. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

[...]

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o
desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência
, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática,
além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis
”.

Com efeito, diante do não comparecimento em audiência administrativa, sem apresentação de justificativa pelo fornecedor, mostra-se legítima a aplicação de multa pela PROCON, com fulcro no artigo 55, § 4º da Lei Federal nº 8.078/90 e artigo 33, § 2º do Decreto Federal 2.181/97, não tendo que falar em ausência de motivação.

No mesmo sentido tem se manifestado a jurisprudência desta Egrégia Corte,
in verbis:

“APELAÇÃO — ANULATÓRIA — MULTA ADMINISTRATIVA —
PROCON — NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO — ARTIGOS 33, § 4º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 33, § 2º, DO DECRETO 2.181, DE 20 DE MARÇO DE 1997 — FIXAÇÃO — POSSIBILIDADE
. VALOR DA PENALIDADE APLICADA — ARTIGOS 56, I, E 57, CABEÇA, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR — ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE — NÃO CONSTATAÇÃO.
A ausência sem justificativa à audiência para prestar esclarecimento sobre reclamação autoriza a imposição de multa pelo PROCON, nos termos dos artigos 33, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor e 32, § 2º, do Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997
. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido”. (TJMT - N.U 0021259-33.2009.8.11.0041, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/05/2016, Publicado no DJE 20/05/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
MULTA ADMINISTRATIVA — PROCON — NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO — ARTIGOS 33, § 4º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 33, § 2º, DO DECRETO 2.181, DE 20 DE MARÇO DE 1997 — POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINÍPIO DA MOTIVAÇÃO
– RECURSO PROVIDO. 1.
O não comparecimento à audiência para prestar esclarecimento acerca de reclamação autoriza a imposição de multa pelo PROCON, nos termos dos artigos 33, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor e 32, § 2º, do Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997.2.Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. Não há violação ao princípio da motivação, quando a decisão administrativa demonstra todos os motivos que ensejou a aplicação da multa pelo órgão de defesa do consumidor
. 3.Recurso provido”. (TJMT - N.U 0017005-24.2015.8.11.0003, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

Ademais, o procedimento administrativo em questão oportunizou
ao fornecedor/apelante se manifestar em todas as suas fases, apresentar defesa escrita e também recurso administrativo da decisão condenatória, em observância aos princípios da ampla defesa e contraditório, motivo pelo qual não há que falar em sua nulidade do procedimento ou da multa por meio dele aplicada.

Nessa vertente tem se posicionado esta Egrégia Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...]”. (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora
”. (TJMT - Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018).

No que tange ao valor da multa a ser fixado, sabe-se que devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor deve ser considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu
, o PROCON ao fixar a multa no valor de

R$
R$ 96.00,00 (noventa e seis mil reais)
considerou a gravidade da infração cometida e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o art. 57,
caput,
do
Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, já se manifestou este Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor. Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação.
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”.
(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019 - grifei)

É evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em

questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença objurgada no sentido de manter a multa fixada pelo Procon no valor de
R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais)
e inverter o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021